Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023105-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE AMORIM SILVA - CPF: 688.680.221-68 (AGRAVANTE), ROBERTA DYURI HAMASATO - CPF: 946.792.741-15 (AGRAVANTE), EDMUNDO TENUTA FILHO - CPF: 174.214.461-68 (AGRAVADO), SUELI ORRIGO TENUTA - CPF: 688.208.101-82 (AGRAVADO), ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA - CPF: 545.979.781-00 (AGRAVADO), JOSE VILELA DA FONSECA - CPF: 001.952.781-00 (AGRAVADO), REGINA CELIA TENUTA ALVES CORREA - CPF: 318.354.491-15 (AGRAVADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA - CPF: 146.278.841-68 (AGRAVADO), ROSALIA DE FATIMA TENUTA - CPF: 161.409.071-87 (AGRAVADO), RICARDO PRADO OLIVEIRA - CPF: 593.884.711-72 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo argumentos capazes de alterar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por JORGE LUIZ DE AMORIM e ROBERTA DYURI HAMASATO, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar nos autos do agravo de instrumento.

Os agravantes defendem que a decisão comporta reforma, pois, não está em consonância com o CPC e a Lei n. 8.009/1990.

Explicam novamente que os imóveis matriculados sob n. 4.679 e 4.696, junto ao 7o Serviço Notarial, apartamento e respectiva vaga de garagem são impenhoráveis, visto que possuem apenas um imóvel, que se trata de bem de família.

Aduzem ainda que “em meados do ano de 2014, os Agravantes se separaram conforme processo de divórcio acostados (ID. 65766002, paginas 07 á 12) e passaram a residir em locais diferentes. Desse modo a mãe do Agravado - Sra. Terezinha Fátima de Amorim -, passou a residir com o filho no imóvel sito à avenida Agrícola Paes de Barros, n. 682, cidade alta, apartamento 102, e lá permanece até o momento.”.

Adiante, defendem que o fato de não residirem regularmente na residência, não é condição “sine qua nom” à validade ao reconhecimento do bem de família; que para o STJ, constitui bem de família o único imóvel residencial do devedor, em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite.

No que tange a impenhorabilidade do salário, reafirmam que a verba bloqueada, é proveniente da sua renda de trabalho.

Ao final, no mérito, requerem seja o agravo interno levado à julgamento, com a reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de suspensão das penhoras

sobre os imóveis residencial de matrícula n. 14.660 e garagem matrícula n. 14.732, ambos com registro imobiliário no Cartório de registro de imóveis do 7o Serviço Notarial, bem como todos os atos subsequentes em relação aos aludidos imóveis constritos até o julgamento final e liberação dos valores bloqueados pelo Bacenjud.

Portanto, cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Do cotejo dos autos, não identifico, nas alegações dos agravantes, fundamentos suficientes para modificar a decisão agravada; tratam-se, tão somente, de reafirmações.

Conforme manifestado pelo Relator, em Substituição legal, por ora, não se identifica desacerto na decisão do juízo singular, pois, não houve comprovação de que qualquer
familiar esteja residindo no imóvel, para fins de análise da tese invocada, já que não residem no imóvel e, também, conforme posto pelo magistrado “a quo”, os agravantes estavam tentando vender o apartamento, somente não se efetivando a venda pela nota de devolução do Serviço Notarial.

Oportuno registrar ainda que, como se sabe, a análise aprofundada da matéria recursal é resguardada ao mérito, após a apresentação da contraminuta.

Portanto, diante da ausência de argumentos capazes de demonstrar a necessidade de reforma de decisão agravada, o agravo interno deve ser desprovido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021